Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se que há prevenção da 4a Turma Cível para o julgamento do presente recurso de apelação, haja vista já ter apreciado Apelação Cível n. 0701267-76.2019.8.07.0018, referente a processo conexo a presente demanda. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Anoto que, embora não se trate da mesma ação, esta demanda é decorrente do julgamento proferido por aquele eg. Colegiado. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator